Tribunal: TJMT
Processo: 0019239-87.2012.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019239-87.2012.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 696.956.871-72 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), JANAINA SERVICOS DE ESCRITORIO EIRELI - CNPJ: 11.369.605/0001-70 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Rogério Gomes dos Santos
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte exequente e negou-lhe provimento
.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, no que concerne a inexistência de abandono da causa, ante a ausência de intimação para manifestar nos autos.

Ao final, requer a reforma do julgado, além de prequestionar a matéria.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão anexada no id. 164553179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso, após detido exame dos autos, chego à conclusão de que os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos para o fim de revogar a decisão anteriormente lançada nos autos, diante da contradição constante no voto prolatado id. nº 158770682.

Por tais razões, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de anular o acórdão impugnado, proferindo novo julgamento, nos seguintes termos:

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular, no dia
19/01/2022
(id. 152957736), homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

Ainda, consignou que:
havendo interesse no prosseguimento da execução com a localização de bens do Devedor passíveis de penhora, basta simples petição solicitando o desarquivamento.

No caso, observo que o presente feito se trata de execução de título judicial.

O artigo 53, §4º, da
Lei 9.099/95, admite a extinção, por ausência de bens, das execuções de título extrajudicial, de modo que o caso concreto é um título judicial, o qual poderia ser enviado ao arquivo para aguardar eventual prescrição ou pedido por parte do interessado.

A propósito:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO –
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍUTULO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9099/95 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a extinção equivocada de execução lastreada em título executivo judicial, calha a reforma da sentença, com o retorno dos autos para regular execução, com esforços no sentido de se encontrarem bens passíveis de quitação da dívida
.
RECURSO CONEHCIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1000920-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 921 DO CPC/15 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia do interessado, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(TJMT - N.U 8034836-81.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) (grifei)

Ainda, objetiva prequestionar a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela parte exequente, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023